Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FRAUDE PELA INTERNET. SIMULAÇÃO DE LEILÃO "ON LINE". "ARREMATAÇÃO" DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO PARA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DIVERSA DE EMPRESÁRIA INDIVIDUAL LEILOEIRA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERDADE DOS FATOS. CONVICÇÃO DO JUIZ CONTRÁRIO A PRESUNÇÃO. DEVER DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E UNIVERSALIZÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESÁRIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTENTE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. As partes autoras/recorrentes, interpuseram Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que os recorrentes não inspecionaram o bem anteriormente ao suposto lance dado em leilão fraudulento, a fim de verificar seu estado e se estava na posse do vendedor, e, ao transferirem quantia vultosa para a conta de terceiro, pessoa física, cujo nome constava em um documento denominado Termo de Arrematação como sendo “responsável financeiro, o qual não tinha relação com a empresa que administrava o suposto leilão e nem com o leiloeiro, atraíram para si o risco do negócio, não podendo imputar ao banco qualquer responsabilidade. Trata-se, pois, de excludente por culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, §3o, II do CDC. Em relação à suposta empresa leiloeira IVONILZA GONCALVES DA SILVA 30941710874, cujo CNPJ constava no termo de arrematação, em que pese revel, não vislumbro liame de causalidade com a mencionada fraude. Tanto que a conta informada para transferências de valores pelas vítimas pertence à Celina Granado, esta sim titular da conta creditada e única beneficiária concreta do golpe. Porém, foi excluída do polo passivo após várias tentativas de citação infrutíferas.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que tomaram todas as providencias para que o banco recorrido bloqueasse os valores depositados, mas não obtiveram êxito. Esclarecem que a transferência bancária foi realizada no dia 05/03/2021 (sexta-feira) e no dia 08/03/2021 houve o registro da ocorrência policial, data em que havia promessa de entrega do veículo arrematado. Quanto à segunda recorrida, alegam os recorrentes que a empresária figura na constituição da empresas responsável pela realização do leilão fraudulento e, intimada não se manifestou nos autos, não podendo atribuir aos recorrentes a responsabilidade de esclarecer as razões pelas quais o CNPJ foi utilizado para constar no Termo de Arrematação, por se tratar de ônus que incumbe à recorrida.
4. Somente o banco recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, por suas próprias razões. O prazo para apresentar contrarrazões da segunda recorrida revel correu em cartório, o qual transcorreu in albis conforme certidão de ID 35023657.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Em relação ao banco recorrido, não houve prática de ato ou abstenção de fato que possa provocar sua responsabilidade pela ocorrência de leilão fraudulento por meio da internet. Trata-se de fato de terceiro, que rompe o nexo causal. Não há obrigação legal de o banco adotar medica preventiva de bloqueio de valores transferidos por correntistas, ainda que a referida transferência decorra de erro substancial ou de conduta fraudulenta de terceiros que os induziram a erro, se não houver ordem judicial para tanto. Isso porque não é possível à instituição financeira presumir a veracidade das alegações unilaterais de correntistas. Tal conduta somente poderia ocorrer por determinação judicial. Há precedente no sentido de afastar responsabilidade da instituição financeira por fraude decorrente de estelionatário em leilões pela internet, quando o arrematante não adota procedimentos mínimos de aferição quanto a lisura do procedimento do leilão. Nesse sentido: Acórdão 1397326, 07283362120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.
7. Por outro lado, não é possível imputar aos recorrentes o ônus probatório de comprovar de forma cristalina a participação de empresária individual, cujo CNPJ consta do Termo de Arrematação em leilão, na fraude perpetrada por estelionatária pessoa natural, beneficiária da transferência bancária. Isso porque, após a regular citação da empresária individual (ID 35023596), caberia a esta comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorrentes (art. 373, II do CPC). Desse modo, somente é possível afastar a presunção de verdade dos fatos alegados na petição inicial, efeito da revelia, quando o contrário resultar da convicção motivada de forma idônea e robusta do julgador, na forma do art. 20 da Lei no 9.099/1995. Não basta qualquer convicção para afastar a presunção, havendo dever de fundamentação judicial em fatos concretos, que possam ser universalizáveis, decorrente da motivação verificável e contrastável do julgador. Imputar aos recorrentes a responsabilidade de demonstrar liame direto da recorrida revel com a fraude perpetrada é exigir prova de difícil produção, cuja comprovação é impossível às vítimas de fraudes tal qual demonstrada.
8. O site www.grupomcleiloes.com, o qual consta do Termo de Arrematação ao ID 35021992, não está mais disponível na internet. Em consulta pública ao CNPJ da recorrida revel no sistema da Receita Federal do Brasil, o cadastro está regular, contudo, não há indicativo de endereço. A manutenção da regularidade de CNPJ utilizado para fraudes em leilões, mesmo após a propositura de demandas judiciais com imputação na inicial de prática de estelionato, na qual houve regular citação para exercício do contraditório, vai de encontro aos preceitos éticos que devem nortear as relações da vida em sociedade. Portanto, a sentença deve ser reformada para manter a presunção de verdade dos fatos alegados na petição inicial, em razão dos efeitos da revelia.
9. Incontroverso a existência de fraude em leilão, condeno a segunda recorrida IVONILZA GONCALVES DA SILVA, CPF no 309.417.108 - 74, empresária individual inscrita no CNPJ sob o no 40.575.431/0001-09, a restituir o total do valor pago pelos recorrentes, no importe de R$ 29.768,00 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais), corrigidos pelo INCP desde a data da transferência, 08/03/2021, e juros de mora de 1% desde a propositura da demanda, 22/03/2021.10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar sentença, e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a segunda recorrida IVONILZA GONCALVES DA SILVA 30941710874, empresária individual inscrita no CNPJ sob o no 40.575.431/0001-09, a restituir o total do valor pago pelos recorrentes, no importe de R$ 29.768,00 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais), corrigidos pelo INCP desde a data da transferência, 08/03/2021, e juros de mora de 1% desde a propositura da demanda, 22/03/2021.11. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente integramente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).